Tribunal: TJES
Processo: 5004451-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004451-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A S C REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Declaração no Ag. Int. no Ag. de Inst. no 5004451-81.2023.8.08.0000

Embargante:

A S C Representações Ltda.

Embargado:

Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 6361264 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante contra decisão ID. 5456445, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento por ela manejado, considerando sua deserção.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois promoveu a intimação para regularização do preparo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. (ID. 6613889)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo. (ID. 6935093)

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Emb. de Declaração no Ag. Int. no Ag. de Inst. no 5004451-81.2023.8.08.0000

Embargante:

A S C Representações Ltda.

Embargado:

Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Conforme consta do breve relato,
o embargante alega que o acórdão é omisso, pois promoveu a intimação para regularização do preparo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. (ID. 6613889)

Entretanto, constou clarividente do julgamento embargado que ao interpor o agravo de instrumento a embargante não juntou a correspondente guia do preparo recursal e, apesar de intimada para os fins do art. 1.007, §4º, do CPC, limitou-se a trazer a cópia do documento faltante denotando a deserção recursal, nos termos da jurisprudência do e. STJ.

Afinal, não bastasse a literalidade do art. 1.007, §4º, do CPC, a jurisprudência da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que
“[...]a interposição do recurso deve vir acompanhada do comprovante de pagamento das custas processuais
e da guia de recolhimento do preparo
, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção
, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.914.555/MT, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Além disso, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
"[...]A falha na realização do preparo, de responsabilidade exclusiva do recorrente, não pode ser relevada, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia, tendo em vista que a correção na realização desse procedimento é igualmente exigida de todos os recorrentes." (AgInt no RMS n. 65.787/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Fácil, então, da leitura das razões recursais que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito,
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, sabe-se,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Por fim, deixo de encaminhar o feito ao NUPEMEC
“[...]para viabilizar o acordo do REFIS 2023 da PMVV/ES[...]”
, pois tal providência pode ser ultimada pela recorrente a qualquer momento junto à municipalidade recorrida.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, advertindo a recorrente, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.